Tribunal: STF
Processo: RE 451647
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO REGULAR. INTERPRETAÇÃO 
   DE LEI INFRACONSTITUCIONAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.

1.	A decisão agravada reconheceu a presença do 
   prequestionamento da matéria constitucional impugnada inserta no 
   art. 84, IV, não havendo por que falar em sua 
   ausência.
2.	Interposição do recurso extraordinário com 
   fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Ausência
   de discussão de validade de legislação local prevista nas 
   alíneas c e d deste mesmo inciso.
3.	Agravo regimental 
   improvido.